Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL COM AVISO DE RECEBIMENTO REALIZADA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO.

1. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.

2. O Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico.

2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).

3. No âmbito deste egrégio Tribunal foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).

4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e § 6o).

5. Verificado que a apelante se encontra cadastrada no rol de parceiros eletrônicos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes.

5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Tendo sido promovida a intimação pessoal da parte autora, por via postal com Aviso de Recebimento, em duas oportunidades, sem que tenha sido atendida a determinação judicial, mostra-se caracterizado abandono do processo, a justificar a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, na forma prevista nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

7. Apelação cível conhecida e não provida.